Tribunal: TJSP
Processo: 1002417-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Objeto da ação. Ressarcimento de danos materiais, morais e pagamento de pensionamento mensal. Causa de pedir. Responsabilidade do Município. Proposição de fato versa sobre a queda de motocicleta em via pública e a omissão do Município no dever de conservação da via pública. A controvérsia instaurada qualifica a abertura da fase

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Objeto da ação. Ressarcimento de danos materiais, morais e pagamento de pensionamento mensal. Causa de pedir. Responsabilidade do Município. Proposição de fato versa sobre a queda de motocicleta em via pública e a omissão do Município no dever de conservação da via pública. A controvérsia instaurada qualifica a abertura da fase de instrução e o exaurimento dos meios de prova. A própria motivação empregada pela sentença de improcedência aponta para o vício atinente ao 'error in procedendo', porquanto o julgador registra a inexistência de prova da falha do serviço. Indispensável assegurar à parte a possibilidade de produção da prova oral. Perfil constitucional do processo. Papel fundamental do juiz para promover a descoberta dos fatos que interessam para dissipar dúvida e contribuir para a melhor qualidade do julgamento. O processo não abre mão de um mecanismo estruturado para a absorção das provas. As proposições de fatos relevantes devem ser oxigenadas com as provas. O vício atinente ao "error in procedendo" consiste na precipitação do julgamento sem permitir a investigação de fato relevante para a solução da causa. Sem a prova o processo perde sua energia. É preciso extrair do processo todas as informações necessárias e possíveis para melhor contribuir para a convicção do julgador. Indispensabilidade da abertura da prova oral. Não acolhimento do pedido de renovação da prova pericial. Prova técnica já produzida. A parte pretende renovar a prova pericial por especialista em ortopedia. Conclusão pericial contrária ao interesse da parte não significa insuficiência técnica autorizadora da renovação da perícia. Sentença anulada para determinar apenas a produção de prova oral.

RECURSO PROVIDO.